Tribunal: TJDFT
Processo: 0758188-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0758188-61.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RITA DE CASSIA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Defensoria Público para, se entender pertinente e em face do falecimento da parte recorrente, solicitar a habilitação dos herdeiros, nos termos do Art. 313 do Código de Processo Civil e 51 da Lei 9.099/95. Brasília, 7 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito